Tribunal: STF
Processo: ARE 1310701
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso público. Soldado da Polícia Militar de 2ª Classe. Reprovação na fase de “investigação social”. Inadmissibilidade. Autor que comprovou “bom comportamento” no período em que estivera incorporado às Forças Armadas. Além disso, contravenção penal apontada pela recorrida que fora objeto de transação penal e cuja punibilidade, em decorrência do cumprimento integral, fora extinta no ano de 2007, ou seja, há mais de sete (7) anos da publicação do edital relativo a esse certame. Medida, ademais, que não consubstancia condenação e, portanto, não pode ser considerada em desfavor do candidato como conduta social reprovável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte nesse sentido. Não demonstração, ainda, de prática de infrações penais após esse apontado fato. Reintegração desse requerente ao concurso que se impõe. Recurso provido, portanto.” (eDOC 9)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, do texto constitucional. (eDOC 15)
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que houve indevida interferência do Poder Judiciário em atributo de ato administrativo ao considerar a aptidão do candidato reprovado em fase de investigação social.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não seria apropriada a exclusão do candidato em decorrência de existência de registro relacionado à prática de contravenção penal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No entanto, em relação aos apontados comportamentos desabonadores, é presente haver esse autor anexado aos autos declaração promanada do Comando da Aeronáutica (Ministério da Defesa) no sentido dele, no período de 1º de agosto de 2002 a 26 de agosto de 2004 (ou seja, enquanto incorporado à Força Aérea Brasileira), não ter respondido a sindicância ou inquérito policial, além de ter sido licenciado com “bom comportamento” (folhas 202). 
    No que respeita à existência de anterior registro de envolvimento desse apelante com a prática de contravenção penal, é de relevo que, consoante o documento a folhas 200, houvera em relação a essa infração penal a homologação de transação penal com a consequente extinção da punibilidade em decorrência do cumprimento integral em 28 de junho de 2007 (folhas 200), ou seja, há mais de sete (7) anos da publicação do edital relacionado a esse concurso público.
    (…)
    E não consta fato posterior que possa ser considerado desabonador em relação a esse autor. Logo, porquanto não apropriada a consideração desse apontamento em desfavor do autor, ilegal a respectiva exclusão como candidato no certame público em decorrência dessa motivação (existência de registro relacionado à prática de contravenção penal). E incumbe ao Poder Judiciário o controle de atos administrativos quando estes não estiverem revestidos de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. ” (eDOC 9, p.5-6)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do STF. 
    Ademais, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE-RG 560.900, Tema 22, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que a exclusão do candidato de certame público em razão da existência de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em 
    No mesmo sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.034.405-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Investigação social. Exclusão do certame. Processo criminal. Extinção da punibilidade. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela extinção da punibilidade. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 1.057.338-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). 
    Registro, por fim, ser da competência do poder judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente